Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-20.2024.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-20.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.019,00, por danos elétricos causados ao segurado Raimundo
Blass
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial constitui cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença; e (
ii
) saber se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir:

3. A rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito quando as provas documentais forem suficientes.

4. A responsabilidade das concessionárias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC; todavia, exige-se prova do dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da fornecedora de energia.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora HDI Seguros S.A., no tocante aos segurados Carlos Henrique Ferronato e Josiane da Silva, carecem de fundamentação técnica detalhada, qualificação dos peritos e vínculo técnico claro entre o dano e a oscilação de energia, sendo, portanto, insuficientes para comprovar o nexo causal.

6. Em relação ao segurado Raimundo
Blass
, o laudo demonstrou de forma suficiente a ocorrência de perturbação no sistema elétrico no período indicado, configurando o nexo causal necessário à responsabilidade civil da concessionária.

7. A seguradora não demonstrou hipossuficiência técnica que justificasse a inversão do ônus da prova. Ademais, a ausência de comunicação à concessionária no momento da ocorrência comprometeu a verificação contemporânea dos danos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ambos os recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos, desprovidos de qualificação técnica do perito e de análise técnica detalhada, não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e suposta falha na prestação de serviço pela concessionária. 3. É indispensável a comprovação do nexo causal, ainda que na vigência da responsabilidade objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar da concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I e 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do s recurso s de Apela ções interposto s por
HDI SEGUROS S.A.

e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo
J
uízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
n°
1005303-20.2024.8.11.0045
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.019,00, a título de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

E
m suas razões recursais, a seguradora
HDI Seguros S.A.

argumenta

que a sentença proferida merece reparo, porquanto deixou de reconhecer o nexo de causalidade quanto aos demais segurados sub-rogados, apesar de fartamente comprovado nos autos, especialmente pelos laudos técnicos juntados com a inicial, os quais apontam que os danos foram decorrentes de distúrbios elétricos provenientes da rede da concessionária requerida.

Sustenta que tais laudos foram emitidos por oficinas especializadas, nos moldes da Resolução Normativa 956/2021 da ANEEL, que reconhece expressamente o valor técnico dos chamados “laudos de oficina” para a aferição da origem do dano elétrico. Ressalta, ainda, que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a responsabilidade da concessionária é objetiva e, portanto, não se exige a comprovação de culpa, mas apenas do nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo.

Afirma que não há relação contratual entre as partes, tratando-se de sub-rogação legal da seguradora em face da concessionária por ato ilícito, de modo que os efeitos da mora decorrem da data do pagamento ao segurado, momento em que nasce a obrigação de ressarcir, e não da citação.

Em reforço, argumenta que o laudo técnico não poderia ser descartado sem justa causa, mormente quando a ré não apresentou qualquer prova idônea capaz de afastar o nexo causal demonstrado, limitando-se a simulações computacionais de seu próprio sistema interno, as quais, por sua unilateralidade e ausência de contraditório, carecem de valor probante robusto.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença, para que: seja reconhecido o dever de indenizar também em relação aos demais sinistros apontados na inicial, com condenação integral da ré ao pagamento do valor total de R$ 6.190,52; sejam os juros moratórios contados a partir da data do desembolso da indenização securitária; a ré seja condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a concessionária
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A
,
sustenta a recorrente que a sentença merece ser integralmente reformada, porquanto a decisão incorreu em grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao desprezar as provas técnicas apresentadas pela concessionária e acolher, de forma acrítica, laudos unilaterais produzidos por oficinas técnicas contratadas pela seguradora, sem chancela de órgãos reguladores ou acompanhamento pericial. Alega que houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial foi indevidamente indeferida, impedindo a correta elucidação da origem dos danos. Insiste que os documentos apresentados pela autora não comprovam o nexo causal entre o alegado distúrbio elétrico e os danos aos equipamentos, sendo certo que os relatórios técnicos da própria concessionária apontaram a inexistência de qualquer anormalidade na rede elétrica no período dos supostos sinistros.

Refuta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer o reconhecimento da teoria da responsabilidade subjetiva, por se tratar de evento imprevisível e inevitável (descarga atmosférica), que rompe o nexo causal e exclui a responsabilização. Argumenta que a sentença viola a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, por desprezar os mecanismos e critérios técnicos aplicáveis ao setor elétrico e os parâmetros regulatórios que regem o ressarcimento por danos elétricos. Por fim, pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais, bem como pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme o entendimento consolidado para obrigações
ex

delicto
, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor indenizatório, diante da ausência de comprovação idônea quanto à extensão dos danos alegados.

Em contrarrazões ao recurso da
seguradora
,

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
.
, pugna pela manutenção integral da sentença. Em preliminar, embora não deduza questão processual autônoma, impugna veementemente a validade dos laudos apresentados, apontando que são unilaterais, produzidos sem contraditório e subscritos por profissionais não qualificados tecnicamente, além de inconclusivos quanto à origem dos danos.

Argumenta que não houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre os supostos danos e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Aponta, ademais, que os relatórios técnicos emitidos por seus sistemas internos e produzidos conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, atestam a inexistência de qualquer oscilação ou perturbação na rede no período alegado, afastando, assim, a responsabilidade da concessionária.

Assevera que a seguradora, na qualidade de sub-rogada, não herda as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme recente entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.282 dos recursos repetitivos. Aduz ainda que, mesmo que considerados os laudos particulares apresentados pela autora, um deles (referente à segurada Josiane da Silva) expressamente indicaria ocorrência de descarga atmosférica, o que, por configurar fortuito externo, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da empresa.

Por fim, sustenta que a descaracterização do nexo causal por ausência de prova técnica imparcial também atrai a incidência da teoria da “perda de uma chance probatória”, já que a parte autora não preservou os bens sinistrados para eventual perícia judicial, frustrando a possibilidade de elucidação isenta dos fatos. Requer, pois, o desprovimento integral do recurso, com a consequente manutenção da sentença, inclusive quanto à fixação dos juros de mora a partir da citação, uma vez que a obrigação somente passou a existir para a ré após sua citação válida, inexistindo mora anterior.

No

tocante ao recurso de apelação interposto pela
concessionária
,
a seguradora

HDI SEGUROS S.A.,

apresentou
contrarrazões, defende
ndo
a manutenção integral da sentença, sustentando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à espécie em razão da sub-rogação legal que transfere à seguradora os direitos dos consumidores indenizados. Refuta a tese de cerceamento de defesa, destacando que a matéria é eminentemente documental e que os laudos apresentados foram elaborados por empresas técnicas idôneas, aptas a verificar a natureza e a origem dos danos. Alega que a seguradora somente ajuizou a demanda após pagamento legítimo das indenizações, o que configura o direito de regresso. Salienta que não se pode exigir que o consumidor, ou mesmo a seguradora, contrate engenheiro com registro no CREA para cada sinistro, sendo suficientes os laudos técnicos subscritos por profissionais de assistência técnica.

Acrescenta que, mesmo nos casos em que se alega descarga atmosférica, o risco é inerente à atividade da concessionária, que deve manter o sistema apto a suportar oscilações, sob pena de responsabilização pelos danos causados. Pontua que é impertinente a tentativa da apelante de subverter a natureza objetiva de sua responsabilidade por meio da invocação de normas administrativas, como as resoluções da ANEEL, as quais não podem se sobrepor à legislação de regência, especialmente o Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que não há qualquer obrigatoriedade de requerimento administrativo prévio como condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação, sendo inaplicáveis à seguradora os procedimentos administrativos previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL, os quais se dirigem exclusivamente à relação entre consumidor final e concessionária. Acrescenta que, de todo modo, houve tentativa extrajudicial frustrada, comprovada nos autos. Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustenta que deve incidir desde a data do desembolso da indenização, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, de forma a preservar a integridade da reparação e evitar enriquecimento ilícito da devedora.

Certidão do preparo recursal devidamente
recolhido

em
ambos recursos

em Id.

321462380
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que
o
s
recurso
s

devem ser conhecidos
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se
dos recursos de Apelações interpostos por
HDI Seguros S.A.
e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.019,00, a título de ressarcimento por danos elétricos supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção das provas que pretendiam produzir, especialmente a prova pericial, configurando decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

Embora a apelante tenha manifestado expressamente seu interesse na produção de prova pericial quando da apresentação de sua contestação, verifico que, no caso concreto, não se configura o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o magistrado entendeu que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de prerrogativa do julgador, no exercício do seu poder instrutório, avaliar a necessidade ou não da produção de determinada prova.

Contudo, embora não se configure o cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença, a questão relativa à suficiência ou não das provas produzidas pela parte autora para demonstrar o fato constitutivo do seu direito será analisada como matéria de mérito, podendo levar à reforma da sentença.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

M
É
RITO

A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre ação regressiva movida por seguradora que busca ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária em razão de alegados danos elétricos causados aos equipamentos de seus segurados.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de apenas parte do valor pleiteado, referente ao segurado Raimundo
Blass
, negando provimento quanto aos demais segurados mencionados na inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade, permanece imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que
"a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
".

Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço. A dispensa da comprovação de culpa não afasta a necessidade de demonstração dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil.

No recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
,
sustenta que os laudos apresentados pela seguradora são genéricos e inconclusivos, não especificando tecnicamente os danos ocorridos. Argumenta que o próprio laudo apresentado pela parte autora atribui a origem do dano à Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), o que romperia o nexo causal.

No caso em análise, a seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, busca o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, alegando que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica fornecida pela
concessionária
.

Para comprovar o nexo causal, HDI Seguros S.A. apresentou laudos técnicos que, segundo alega, seriam suficientes para demonstrar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica. Contudo, a análise detida desses documentos revela que não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Analisando detidamente a prova documental produzida, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela a
utora
, embora indiquem danos em equipamentos eletrônicos, não preenchem os requisitos necessários para fazer prova inequívoca do nexo causal.

Conforme documentado nos autos de Id
s
.
321439895
,
321439894
,

321439893
, os relatórios carecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.
Veja-se:

A documentação apresentada revela insuficiência probatória quanto à identificação da qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados. Para que o laudo técnico, ainda que unilateral, possua valor probante adequado, deve ser elaborado por profissional tecnicamente habilitado, com clara indicação de suas qualificações, além de descrever minuciosamente os danos verificados nos equipamentos e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

Ademais, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
trouxe aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora
, indicando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante. Tal elemento probatório corrobora a tese de inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que
laudos técnicos genéricos e superficiais, sem a devida qualificação do profissional que os elaborou, são insuficientes
para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese
de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização

objetiva da concessionária de energia elétrica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:
“
Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Entretanto,
verifico que em relação ao segurado Raimundo Blass, o nexo causal foi devidamente comprovado por meio do laudo técnico de
Id. 321440874
, que concluiu expressamente:
"Verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)"
.

Trata-se de elemento probatório suficiente para demonstrar a relação de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos pelo equipamento do segurado.

Nesse contexto, não há como acolher as alegações da
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
quanto à inexistência de nexo causal em relação ao segurado Raimundo
Blass
, uma vez que o próprio laudo técnico apresentado nos autos evidencia a ocorrência de perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado.

Por outro lado, quanto aos demais segurados, Carlos Henrique Ferronato e Josiane da Silva, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela
Hdi
Seguros S.A.
não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Quanto ao argumento da apelante
HDI Seguros S.A.
sobre a aplicação da responsabilidade objetiva agravada, há de se considerar que, mesmo na modalidade objetiva, a responsabilização pressupõe a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade desenvolvida pela concessionária.

A teoria do risco administrativo, aplicável às concessionárias de serviço público, não implica responsabilização automática por todo e qualquer dano sofrido pelos usuários do serviço. É imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora do serviço, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A ora apelante HDI Seguros S.A. sustenta ainda que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de nexo causal. Contudo, tal argumentação não merece prosperar, pois em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se vislumbra hipossuficiência técnica da apelante, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada.

No caso em análise, não se vislumbra hipossuficiência técnica da seguradora, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada. Ademais, as alegações não se mostram verossímeis, diante da fragilidade dos laudos técnicos apresentados e do relatório de monitoramento juntado pela apelada, que indica a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada.

Ressalte-se que a seguradora teve ciência do dano logo após sua ocorrência, mas optou por não comunicar a concessionária, impossibilitando a verificação técnica contemporânea aos fatos. Nesse contexto, era esperado que o laudo técnico apresentado contivesse informações detalhadas sobre as circunstâncias do dano, bem como uma fundamentação técnica clara e compreensível das conclusões alcançadas pelo seu subscritor, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, pois não restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.019,00 (dois mil e dezenove reais), a título de ressarcimento por danos elétricos causados aos equipamentos do segurado Raimundo
Blass
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025